Tribunal: TJDFT
Processo: 0704479-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0704479-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDWOLBER DE MORAIS FEITOSA IMPETRANTE: ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO, MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de EDWOLBER DE MORAIS FEITOSA, preso em 21/06/2019 e posteriormente denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 155, § 4o, inciso III, e art. 330, caput, ambos do Código Penal (furto qualificado pelo emprego de chave falsa e desobediência) contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Riacho Fundo que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, decretada em 23/06/2019, para a garantia da ordem pública e da instrução criminal. Alegam os impetrantes que o paciente está preso em flagrante há cerca de 250 (duzentos e cinquenta) dias e está a sofrer constrangimento ilegal. Procedem a uma síntese dos fatos e afirmam que o paciente negou sua participação no crime, bem como questionam o fato de lhe ter sido imputada a prática de furto ao invés de receptação, como ocorreu com o corréu. Asseveram que o crime de receptação possui pena de 1 a 4 anos e o paciente não deveria ter sido submetido a audiência de custódia, mostrando-se inidôneo o fundamento que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Afirmam, ainda, que a instrução foi encerrada e os autos encontram-se conclusos para sentença desde o dia 29/01/2020, sem previsão para julgamento. Sustentam, portanto, que a custódia cautelar perdura por tempo demasiadamente prolongado, sem que a sentença tenha sido proferida e dizem que, ainda que imposto o regime semiaberto ao paciente, como a pena é de dois anos, o paciente teria direito à progressão de regime com pouco mais de 4 meses. Requerem o deferimento da liminar, para que seja o paciente posto em liberdade. Subsidiariamente, pleiteiam a aplicação de uma das medidas cautelares alternativas à prisão, preferencialmente a monitoração eletrônica e, no mérito, a concessão da ordem (ID 14550689). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Insurgem-se os impetrantes contra a decisão que indeferiu o pedido de revogação da segregação cautelar do paciente, sob os argumentos, em síntese, de que houve tipificação errada e ele deveria responder pelo crime de receptação. Alegam, outrossim, a existência de excesso de prazo, pois o paciente está segregado há cerca de 250 (duzentos e cinquenta) dias, e, embora já tenha encerrado a instrução, ainda não houve sentença. Impende salientar que já foi impetrada anterior ordem de habeas corpus perante esta Relatoria (HC 0714216-89.2019.8.07.0000), pela qual foram analisados a admissão, os pressupostos, os fundamentos/necessidade da prisão preventiva e todas as demais alegações da inicial deste habeas corpus, à exceção do excesso de prazo, a qual foi denegada, não havendo nenhum fato novo a amparar nova apreciação dessas alegações. Confira-se a ementa: HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA E DESOBEDIÊNCIA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ALEGAÇÃO DE TIPIFICAÇÃO ERRADA. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A PROVA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DA AUTORIA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSIDADE DE PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO RÉU EM JUÍZO. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DA PRISÃO DOMICILIAR DO PACIENTE PARA CUIDAR DAS FILHAS MENORES. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA DO PACIENTE NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta, não se prestando o habeas corpus para apreciação de provas, ainda mais quando há denúncia em desfavor do paciente. 3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da autoria dos delitos de furto qualificado pelo emprego de chave falsa e desobediência, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, uma vez que ele possui três condenações com trânsito em julgado e voltou a se envolver em crimes, o que denota sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros delitos, protegendo o meio social, bem como para a aplicação da lei penal, em razão da necessidade de seu reconhecimento em juízo pela vítima. 4. Segundo o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, somente é possível o deferimento da prisão domiciliar ao pai, caso ele seja o único responsável pelos cuidados de filhos até 12 anos de idade incompletos, o que não se coaduna com o caso dos autos, em que as filhas estão sendo cuidadas pela mãe. 5. Alegadas condições favoráveis, como residência fixa, ocupação lícita e família constituída não se prestam a justificar a soltura do paciente, se presentes os requisitos da prisão cautelar. 6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada (Acórdão 1195751, 07142168920198070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/8/2019, publicado no PJe: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Na ocasião, em meu voto, foi destacado igualmente que o paciente foi condenado por roubo circunstanciado com trânsito em julgado em 25/11/2016 – Processo no 2016.01.1.006708-2; por furto qualificado, com trânsito em julgado em 06/05/2016 – Processo 2012.03.1.013227-7 e por furto qualificado, com trânsito em julgado em 16/09/2013 – Processo no 2013.07.1.013290-8, a demonstrar seu envolvimento na senda delituosa e indicar a necessidade de sua prisão. Assim, limito a apreciação do presente habeas corpus apenas com relação ao alegado excesso de prazo. EXCESSO DE PRAZO No tocante ao excesso de prazo, os impetrantes alegam que, embora tenha se encerrado a instrução criminal, ainda não foi proferida sentença, estando os autos conclusos ao Juízo desde 29/01/2020, o que configura constrangimento ilegal, não se podendo atribuir a demora à defesa do paciente. No que se refere ao prazo de duração da prisão preventiva, este relaciona-se com a instrução do processo criminal, estabelecendo o parágrafo único, do art. 1o, da Instrução no 1/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, os seguintes prazos de duração razoável: Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Impende salientar que os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo a alegada demora na conclusão da instrução processual ser examinada com ponderação e cautela, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a natureza, a complexidade da causa e o número de réus. Na situação dos autos, observa-se que o paciente foi preso em flagrante em 21/06/2019 e a instrução criminal encerrou-se pela audiência de 16/12/2019, ou seja, quando contava menos de 180 dias da prisão do paciente, o que, por si só, ensejaria a aplicação da Súmula no 52 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”. Considere-se, ainda, que, desde a audiência de encerramento da instrução criminal, houve pedido de revogação da prisão preventiva, recesso judiciário, digitalização dos autos, bem como juntada de mídias, intimações e apresentação das alegações finais, sendo a da defesa juntada em 28/01/2020. Ademais, verifica-se que os autos estão conclusos para sentença desde 29/01/2020, ou seja, há apenas 30 (trinta) dias, o que não se mostra abusivo, não havendo que se cogitar de desídia do magistrado por eventual atraso. Assim, terminada a instrução criminal e estando os autos conclusos para prolação de sentença há apenas 30 (trinta) dias, entendo que não se mostra exacerbado o excesso de prazo verificado, a fim de amparar a revogação da prisão cautelar neste momento, sobretudo quando esta se apresenta notoriamente necessária ante a reincidência e os maus antecedentes do paciente. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 3 de março de 2020 18:05:40. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator